Tribunal: TJMT
Processo: 1005131-47.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1005131-47.2019.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP/MT
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrida: RENATA ZUSE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 12/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. ART. 4.o DA LEI 9.800/99. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATURA QUITADA COM ATRASO. ENCARGOS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Malgrado a Recorrida assevere o adimplemento de suas obrigações na data do vencimento das faturas de cartão de crédito, não restou adequadamente comprovado, mediante prova segura e cabal, o pagamento da fatura do mês de março/2018, a qual ensejou os encargos moratórios e posteriormente o apontamento objurgado no feito.
3. Ademais, o comprovante de pagamento colacionado na exordial encontra-se ilegível, impossibilitando a conferencia por esta Relatora das informações nele contidas.
4. Por sua vez, a instituição financeira colacionou em sede de defesa todas as faturas do serviço prestado a consumidora, onde se pode verificar que a fatura com data de vencimento no mês de março/2018 (10/03/2018) não foi adimplida. Consequentemente a fatura do mês subsequente, processou o débito relativo ao mês anterior, já que ainda não havia o pagamento, ensejando a incidência dos encargos moratórios, tendo a Recorrida a adimplido de forma parcial na data de 10/04/2018.
5. Com efeito, é ônus da Autora/Recorrida comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante à distribuição da carga probatória, prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil, bem como compete a ela acostar aos autos cópia legível do comprovante de pagamento da dívida em análise, consoante disposição do art. 4.o da Lei 9.800/99.
6. O fato é que a fatura de março/2018 foi paga com atraso, sendo totalmente legítima a incidência de encargos moratórios pelo banco. Destarte, considerando que a partir de maio de 2018 não houve mais nenhum pagamento, a instituição financeira agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.
7. Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005131-47.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATA ZUSE - CPF: 356.420.921-20 (RECORRENTE), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), MARCIA REGINA SOARES - CPF: 861.658.871-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020